Tribunal: TJSP
Processo: 2088052-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Regimental Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Cível no
2088052-74.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Embu das Artes, em que é agravante
MARKEL BARBOSA DOS SANTOS, é agravado ISS SERVISYSTEM DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARIO DE
OLIVEIRA (Presidente sem voto), EDUARDO SIQUEIRA E SPENCER ALMEIDA
FERREIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 2088052-74.2019.8.26.0000/50000
2
Agravo Interno no 2088052-74.2019.8.26.0000/50000
Comarca: Embu das Artes
Agravante: Markel Barbosa dos Santos
Agravada: ISS Servisystem do Brasil Ltda.
Interessado: Rômulo Silva
Juiz (a) de Primeiro Grau: Dr(a). Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida
Voto no 39315
AGRAVO INTERNO. Decisão do Relator que indeferiu a
liminar e manteve a ordem de reintegração de posse.
Análise do agravo interno prejudicada ante o julgamento do
agravo de instrumento.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão de fls. 640/643,
que indeferiu a liminar postulada no Agravo de Instrumento no 208852-74.2019.8.26.0000,
tirado da ação de reintegração de posse ajuizada por ISS SERVISYSTEM DO BRASIL
LTDA. em face de “RÉUS DESCONHECIDOS”.
Aduz o agravante, em síntese, que a “execução da medida de
reintegração de posse afetará sobremaneira a vida do Agravante e de sua família, que não
terão para onde ir, além de serem beneficiados por uma sentença que os mantém na posse
do imóvel desde 2010, que já transitou em julgado”, sendo que o “próprio Ministério
Público afirmou, em primeira instância, que não estavam presentes os requisitos da ação,
e que a mesma deveria ser julgada improcedente”
É o relatório.
O exame do presente agravo interno está prejudicado, tendo em vista o
julgamento, nesta data, do agravo de instrumento que gerou o inconformismo, ao qual foi
negado provimento para manter integralmente a r. decisão de primeiro grau, consignando-
se, inclusive, que “o Ministério Público de primeiro grau, reanalisando os presentes autos,
manifestou-se pela procedência do pedido de reintegração, inclusive informou o Juízo que
encaminhou cópia integral do processo requisitando a instauração de inquérito policial
para a apuração dos delitos de esbulho e eventuais crimes ambientais perpetrados na área,
consistentes em supressão de espécimes da mata nativa, tendo o próprio agravante
informado na audiência de conciliação que invadiu o local com algumas famílias há menos
de um ano e um dia (fls. 1133)”.
Sendo assim, julga-se prejudicado o presente agravo interno.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator